Tribunal: TJSP
Processo: 2161324-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação à penhora. Acerto. Honorários sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito em execução. Bloqueio eletrônico de valores deve prevalecer. Alegação de insuficiência de recursos em razão de crise financeira que não restou devidamente demonstrada. Ausência de justificativa para afastamento da penhora de quantias que se destinam à satisfação de dívida de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação à penhora. Acerto. Honorários sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito em execução. Bloqueio eletrônico de valores deve prevalecer. Alegação de insuficiência de recursos em razão de crise financeira que não restou devidamente demonstrada. Ausência de justificativa para afastamento da penhora de quantias que se destinam à satisfação de dívida de caráter alimentar. Manutenção da constrição. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161324-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
CONDOMINIO PARQUE PREMIATTO, é agravado LEONARDO FIALHO PINTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161324-67.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento n.o 2.161.324-67.2020.8.26.0000
Agravante:
CONDOMÍNIO PARQUE PREMIATTO
Agravado:
LEONARDO FIALHO PINTO
Comarca:
PIRACICABA
Voto n.o 46.327
Cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação
à penhora. Acerto. Honorários sucumbenciais. Natureza alimentar do crédito em execução.
Bloqueio eletrônico de valores deve prevalecer.
Alegação de insuficiência de recursos em razão de
crise financeira que não restou devidamente demonstrada. Ausência de justificativa para
afastamento da penhora de quantias que se
destinam à satisfação de dívida de caráter alimentar. Manutenção da constrição. Agravo desprovido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente contra a r. decisão de págs. 13/14, que, em cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo condomínio executado.
Alega o agravante que a inadimplência dos condôminos
aumentou consideravelmente em razão da crise econômica decorrente da
pandemia de COVID-19, o que acarreta a impossibilidade de pagamento por
parte do executado. Afirma que, embora os honorários sucumbenciais tenham
natureza alimentar, o bloqueio total do valor afeta a mantença do recorrente e
conduz à insuficiência de recursos para pagamento das obrigações básicas,
inclusive no tocante ao salário de funcionários, que também tem caráter
alimentar. Assevera que a manutenção da penhora de R$11.133,59 onera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161324-67.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 3/4
ainda mais o condomínio neste momento de crise financeira, causando
transtornos de grande monta para as famílias que residem no local, ainda mais
porque as taxas condominiais se destinam ao custeio das despesas
imprescindíveis, tais como água e energia. Enfatiza a insuficiência de recursos,
a inadimplência dos condôminos e a dívida do condomínio referente a faturas
de água e esgoto, energia elétrica e gás encanado, além de portaria, limpeza e
zeladoria. Afinal requer o provimento do recurso, antecedido da outorga de
efeito suspensivo, para que seja determinado o desbloqueio total do valor
penhorado, ou a fim de que a constrição incida no máximo de 20% do débito
atualizado.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Pelo que se infere nos autos na origem, a demanda versa
sobre cumprimento de sentença abrangendo honorários sucumbenciais,
portanto, notória a natureza alimentar do débito em execução.
Diante do não pagamento voluntário da dívida pelo
condomínio executado, houve o bloqueio eletrônico no montante de
R$11.133,59, que ensejou a impugnação à penhora, fundada basicamente na
insuficiência de recursos em razão da crise financeira decorrente da pandemia
de COVID-19.
A decisão agravada rejeitou a impugnação, o que se
mostra adequado, visto que se trata de dívida de natureza alimentar, portanto,
preferencial, consequentemente, as dificuldades econômicas enfrentadas pelo
agravante não justificam o desbloqueio dos valores penhorados para
pagamento dos honorários sucumbenciais.
Frise-se que os documentos apresentados pelo recorrente
evidenciam o inadimplemento de despesas do condomínio, porém, não
demonstram que o bloqueio de valores gere a efetiva impossibilidade de
pagamento dos salários dos funcionários e outros débitos cotidianos, nem
mesmo comprovam a suposta insuficiência de recursos.
Assim, de rigor manter a constrição, rejeitando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2161324-67.2020.8.26.0000 - Piracicaba - VOTO No 4/4
impugnação ofertada pelo executado, uma vez que não se vislumbra
ilegalidade na penhora, tampouco justificativa para afastamento do bloqueio
de valores que se destinam à satisfação de dívida de caráter alimentar.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
ao agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
P298